Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE BRANCA (FACA). CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONSIDERAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO. 1/6. PENA PECUNIÁRIA. MESMOS CRITÉRIOS DA PENA CORPORAL.
I - Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, corroborando os elementos do inquérito, notadamente o reconhecimento dos réus pela vítima e a confissão extrajudicial do menor.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - A jurisprudência reconhece a validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova, desde que seja confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, se corroborada por meio de prova judicial, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VI - A pena pecuniária deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para estabelecer a pena corporal.
VII - Recursos conhecidos e parcialmente providos.